Tribunal: TJDFT
Processo: 0746094-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, DE ABUSO DE PODER OU DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DO OBJETO.
1. A decisão que determina o recambiamento do paciente de Águas Lindas de Goiás para o Distrito Federal desafia recurso próprio, o agravo em execução, razão pela qual, no ponto, o habeas corpus não pode ser conhecido. 1.2. Não se vislumbrando ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que determina o recambiamento do sentenciado, a concessão da ordem de ofício se mostra inviável.
2. Se a progressão ao regime semiaberto já foi concedida pelo Juízo das Execuções, logo após receber a certidão carcerária e verificar o preenchimento de todos os requisitos legalmente exigidos, o habeas corpus fica prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto da ação.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Não parte conhecida, julgado prejudicado.